Tribunal: TJES
Processo: 0015803-64.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015803-64.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMA DA CONCEICAO FRANCISCO

APELADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. APLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E LASTRO ATUARIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REVISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por beneficiária de plano de saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos reajustes aplicados ao contrato, determinar a revisão contratual com base na média dos índices inflacionários apurados em perícia e condenar a requerida à restituição dos valores pagos indevidamente. A autora alegou que a mensalidade do plano sofreu aumento superior a 210% a partir de 2012, sem justificativa contratual idônea e em descompasso com os índices inflacionários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos mantidos com entidade de autogestão em saúde; (ii) estabelecer se os reajustes implementados pela operadora observaram os requisitos de transparência, previsão contratual e razoabilidade atuarial; e (iii) determinar se o laudo pericial judicial apresenta validade técnica apta a fundamentar a revisão contratual e a restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre beneficiária e entidade de autogestão em saúde possui natureza consumerista, pois envolve prestação remunerada de serviços de assistência à saúde e evidencia vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora.

O laudo pericial demonstra que os reajustes aplicados superam os índices oficiais de inflação durante todo o período analisado, revelando evolução incompatível com parâmetros razoáveis de correção econômica.

A operadora não comprova a existência de cláusulas contratuais claras quanto à metodologia de reajuste nem apresenta documentação atuarial individualizada capaz de justificar concretamente os percentuais aplicados.

Documentos administrativos e notas técnicas apresentados pela operadora evidenciam apenas diretrizes gerais de reestruturação institucional, sem demonstrar adequação específica dos índices cobrados da beneficiária.

O entendimento consolidado do STJ exige, para validade dos reajustes em planos de saúde, previsão contratual expressa, conformidade regulatória e razoabilidade atuarial, vedada a imposição de onerosidade excessiva ao consumidor.

A ausência de transparência, a imposição unilateral dos aumentos e a superação reiterada dos índices inflacionários configuram desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A insurgência contra a perícia judicial encontra óbice na preclusão, pois a própria apelante requereu a prova técnica, apresentou quesitos e efetuou o pagamento dos honorários periciais, sem demonstração posterior de vício técnico apto a comprometer a credibilidade do laudo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas mantidas entre beneficiário e entidade de autogestão em saúde quando caracterizada prestação remunerada de serviços e vulnerabilidade do consumidor.

Reajustes em contratos de plano de saúde exigem previsão contratual clara, observância das normas regulatórias e comprovação atuarial idônea da necessidade dos índices aplicados.

A ausência de transparência e de demonstração técnica específica da adequação dos reajustes caracteriza abusividade e autoriza a revisão contratual com restituição dos valores pagos indevidamente.

A parte que requer e participa regularmente da produção da prova pericial não pode impugnar o laudo apenas em razão de resultado desfavorável, diante da ocorrência de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, § 2º. CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.129.541/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.04.2026, DJEN 16.04.2026; STJ, REsp nº 1.568.244/RJ (Tema 952/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0015803-64.2014.8.08.0024

APELANTE:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE

APELADA:
VILMA DA CONCEIÇÃO FRANCISCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” ajuizada por Vilma da Conceição Francisco, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade dos reajustes, determinar a revisão contratual com base na média dos índices inflacionários apurados na perícia, bem como condenar a requerida à restituição dos valores pagos indevidamente.

Consta da inicial que a autora celebrou contrato de assistência à saúde junto à requerida, afirmando que o valor da mensalidade, que até setembro de 2012 era de R$ 212,64, sofreu reajuste abrupto para R$ 652,00 em outubro de 2012, superando 210% de aumento, havendo sucessivas majorações posteriores, alcançando R$ 899,76 em janeiro de 2016.

Sustentou abusividade dos reajustes, revisão contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A sentença foi de procedência parcial dos pedidos.

É incontroverso nos autos que a autora mantém vínculo contratual com a GEAP desde 1998 e que, a partir de 2012, ocorreram sucessivos reajustes substanciais nas mensalidades do plano de saúde.

A controvérsia recursal reside na aferição da legalidade dos reajustes implementados pela operadora, especialmente diante da alegação de recomposição atuarial e alteração do modelo de custeio.

Inicialmente, não prospera a tese de inaplicabilidade do CDC.

Embora a GEAP possua natureza de autogestão, a relação estabelecida entre as partes envolve prestação remunerada de serviços de assistência à saúde, estando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo, sobretudo diante da manifesta vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora.

No mérito, a sentença analisou adequadamente a prova produzida.

O laudo pericial concluiu expressamente que os reajustes implementados superaram os índices oficiais de inflação durante todo o período analisado, constatando evolução incompatível com parâmetros razoáveis de correção econômica.

Além disso, a operadora não juntou contrato originário contendo cláusulas claras acerca da metodologia de reajuste, tampouco demonstrou, mediante documentação atuarial idônea e individualizada, a necessidade concreta dos percentuais aplicados à autora.

Os documentos administrativos e notas técnicas apresentados pela requerida revelam apenas diretrizes gerais de reestruturação institucional, sem comprovação específica da adequação dos índices cobrados da beneficiária.

Conforme entendimento consolidado do STJ, reajustes em planos de saúde somente são legítimos quando observados cumulativamente: previsão contratual expressa, conformidade regulatória e razoabilidade atuarial, sem onerosidade excessiva ao consumidor idoso.

Nesse sentido, precendente recente do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. TEMA 952/STJ. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE SEM LASTRO ATUARIAL. SUBSTITUIÇÃO JUDICIAL POR PERCENTUAL GENÉRICO (PAINEL ANS). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APURAÇÃO POR CÁLCULOS ATUARIAIS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ART. 51, § 2º, DO CDC). RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária de 62,79% e substituiu o índice por 39,9%, com base em média divulgada no "Painel de Precificação dos Planos de Saúde" da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2.
O objetivo recursal é decidir se (i) é válida a substituição judicial do índice abusivo sem perícia atuarial; (ii) a tese vinculante do Tema 952 impõe apuração técnica na fase de cumprimento de sentença; e (iii) devem ser observados os parâmetros da Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS e do art. 51, § 2º, do CDC. 3. O reajuste por faixa etária é válido quando há previsão contratual, observância às normas regulatórias e inexistência de percentuais desarrazoados ou aleatórios; reconhecida a abusividade, o novo índice não pode ser arbitrado por médias genéricas de mercado, devendo ser apurado por cálculos atuariais que reflitam a carteira específica e preservem o mutualismo e o equilíbrio financeiro-atuarial
. 4. A substituição por percentual médio do "Painel de Precificação" da ANS não atende ao comando do Tema 952, por não considerar o risco assistencial concreto nem a estrutura atuarial do contrato; impõe-se a definição técnica do reajuste adequado na fase de cumprimento de sentença. 5. Recurso especial provido para determinar a apuração do percentual substitutivo por cálculos atuariais, nos termos do art. 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e da tese firmada no REsp nº 1.568.244/RJ. (REsp n. 2.129.541/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/4/2026,
DJEN de 16/4/2026
.).

No caso concreto, a ausência de transparência, a imposição unilateral dos aumentos e a superação reiterada dos índices inflacionários evidenciam desequilíbrio contratual e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Também não merece prosperar a insurgência quanto à perícia judicial.

A própria requerida/apelante requereu a produção da prova técnica, apresentou quesitos e efetuou o pagamento dos honorários periciais, tendo posteriormente buscado substituir o expert apenas após conclusão desfavorável, pretensão corretamente repelida pelo Juízo de origem por ocorrência de preclusão.

Não se identificam vícios técnicos capazes de comprometer a credibilidade do laudo.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a abusividade dos reajustes e determinar a revisão contratual com restituição dos valores indevidamente pagos.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.